Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-03.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001483-03.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS MIRANDA DE JESUS Advogado(s): JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXEQUENDO COM DELIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por policial militar contra sentença que extinguiu execução individual, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. A execução visa à cobrança de valores retroativos de auxílio-transporte reconhecidos em mandado de segurança coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, impetrado pela ASPRA (Associação de Policiais, Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar possui legitimidade ativa para promover execução individual de título judicial coletivo (mandado de segurança) sem comprovar filiação à associação impetrante, quando o próprio acórdão exequendo delimitou expressamente seus efeitos aos associados da entidade. III. Razões de decidir 3. O acórdão proferido nos embargos de declaração no mandado de segurança coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000 delimitou expressamente a abrangência subjetiva da coisa julgada aos "associados da Impetrante que se amoldarem ao título judicial, independentemente da data da filiação" (até o trânsito em julgado em 26/03/2019), conforme voto do Eminente Desembargador Baltazar Miranda Saraiva. 4. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo apelante (AgInt nos EDcl no REsp 1.869.298/RJ e REsp 1.865.563/RJ - Recurso Repetitivo) tratam de situações em que não houve delimitação subjetiva expressa no título judicial, sendo, portanto, inaplicáveis ao caso concreto. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A condição de associado da ASPRA constitui fato constitutivo do direito à execução individual, conforme delimitação expressa do título judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Tese de julgamento: "Quando o título judicial coletivo (mandado de segurança impetrado por associação) delimita expressamente sua eficácia subjetiva aos associados da entidade impetrante, exige-se comprovação de filiação até o trânsito em julgado para fins de legitimidade ativa na execução individual, não sendo aplicáveis os precedentes do STJ relativos a títulos sem delimitação subjetiva expressa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 485, VI; 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.869.298/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001483-03.2025.8.05.0271, sendo Apelante Marcos Miranda de Jesus e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator